Tribunal: STF
Processo: SE 2235
Classe: SE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-19
Data de publicação: 1975-06-19

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO
PROCESSANTE. DIVÓRCIO DECRETADO POR JUÍZO ESTRANHO A NACIONALIDADE E
DOMICILIO DAS PARTES E AINDA AO LUGAR DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA INDEFERIDO, POR APLICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.